Tribunal: TJPA
Processo: 0806196-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806196-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: NATAN MOURA CORTEZ

AUTORIDADE COATORA: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA OFERECIDA. TESE PREJUDICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Na hipótese dos autos, por ocasião da impetração do
mandamus
, a peça acusatória já havia sido oferecida e aditada pelo órgão ministerial, circunstância que prejudica o exame do alegado excesso de prazo na prisão cautelar decorrente do suposto não oferecimento da denúncia, conforme entendimento sufragado pelo STJ (AgRg no HC n. 851.505/SC).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.

2. Na linha da jurisprudência da Corte Especial, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 727.535/GO), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado, ao fundamentar o decreto prisional em dados concretos extraídos dos autos, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a ensejar o resguardo da ordem pública, notadamente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – 50 tabletes da substância identificada como “skank”, totalizando 56,665kg – reveladora da gravidade concreta do delito.

3. Ademais, “demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 729.735/PR).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NATAN MOURA CORTEZ
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente em razão da ausência de oferecimento da denúncia, ressaindo a desproporcionalidade da prisão preventiva e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 19131796) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19237018), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19285910).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que por ocasião da impetração do presente
mandamus
em 18/04/2024, a peça acusatória já havia sido oferecida pelo órgão ministerial em 08/03/2024, com aditamento em 08/04/2024 (Processo n. 0800166-80.2024.8.14.0005, ID 110628808 e 112787596), circunstância que prejudica o exame do alegado excesso de prazo na prisão cautelar decorrente do suposto não oferecimento da denúncia (vide STJ,
AgRg no HC n. 851.505/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/10/2023). Sendo assim, deve o
habeas corpus
ser conhecido apenas em parte, excetuando-se a tese sobredita.

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico interestadual de drogas
).

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/05/2022).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fundamentando o decreto prisional preventivo em dados concretos extraídos dos autos, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, notadamente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – 50 tabletes da substância identificada como “skank”, totalizando 56,665kg – reveladora da gravidade concreta do delito.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito.

Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao
fumus comissi delicti,
materialidade e autoria restaram demonstradas na documentação carreada, notadamente nos termos de depoimento juntados nos Num. 106793270 - Pág. 8-9, termos de qualificação e interrogatório juntados no Num. 106793270 - Pág. 10-13, no termo de apreensão nº 67344/2024 2024.0001257-DPF/ATM/PA (Num.106793270 - Pág. 16-18), no laudo preliminar de constatação n. 67799/2024 (Num. 106793270 - Pág. 24) e nas imagens juntadas (Num.106793270 - Pág. 25-26).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva dos flagranteados para garantir a ordem pública. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, pois há indícios da prática de traficância de produtos entorpecentes com a apreensão de 56,665kg distribuídos em 50 tabletes de substância identificada como “skank”, que estava acondicionada no veículo dirigido por LUCAS, bem como evidencia-se que os conduzidos se utilizaram de dois veículos e rádio para comunicação para a trama criminosa, além da informação de que a droga provinha de Manaus/AM para Fortaleza/CE, do que se conclui que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, ao menos neste momento.

Dito isso e estando presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a representação de prisão preventiva feita pela autoridade policial e DEFIRO a representação de prisão preventiva feita pelo Ministério Público, e assim converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de NATAN MOURA CORTES e LUCAS GABRIEL VASCONCELOS ROCHA. [...]”. (ID 19043636, grifo nosso).

Sendo assim, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 729.735/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/05/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024